Tribunal: TJDFT
Processo: 0706810-08.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). SANEAMENTO DO FEITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. IRREGULARIDADE REPRESENTAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINARES AFASTADAS. INDENIZAÇÃO POR MORTE DO SEGURADO. REQUISITOS. PRESENTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou procedente o pedido de condenação da parte ré ao pagamento do valor do seguro obrigatório (DPVAT).
2. O julgamento antecipado do mérito retira a necessidade de saneamento do processo previsto no artigo 357 do CPC. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
3. A irregularidade na representação processual se trata de um vício sanável, podendo ser corrigido a qualquer momento, cabendo antes a determinação de correção pelo magistrado singular. Precedentes.
3.1. No caso em análise, o vício na representação já foi corrigido pela parte, não havendo a necessidade de determinação de correção deste Juízo. Preliminar de irregularidade afastada.
4. O interesse de agir se consubstancia no binômio necessidade-utilidade da obtenção do direito pleiteado através da tutela jurisdicional. No caso, o autor necessitava da demanda para obtenção do seguro, restando manifesto o interesse de agir, pois a ação instaurada é necessária, útil e adequada aos fins colimados.
5. A Lei n.o 6.194/74 dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não. Da referida Lei, extrai-se que a indenização no caso de morte é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo necessário como prova para o pagamento da indenização apenas a juntada da certidão de óbito do segurado, registro da ocorrência policial e a prova de qualidade de beneficiário.
5.1. A indenização será paga de acordo com o disposto no artigo 792 do Código Civil, no qual determina o pagamento de metade do capital segurado ao cônjuge não separado judicialmente e o restante aos herdeiros do segurado quando não há a indicação da pessoa ou beneficiário.
5.2. No caso dos autos, restou devidamente demonstrado o falecimento do segurado em decorrência do acidente automobilístico e a qualidade de beneficiário do autor, fazendo jus ao recebimento da sua quota-parte da indenização, tendo em vista a referida certidão informar que o segurado deixou esposa e dois filhos.
5.3. Desnecessário que o autor comprove nos autos a inexistência de outros herdeiros, que não aqueles constantes da certidão de óbito do segurado, porquanto a mencionada certidão é documento público, que goza de credibilidade. Ainda, a apresentação da relação de dependente perante o INSS não traz a certeza absoluta quanto à inexistência de outros herdeiros e não é necessária para o recebimento da indenização. Precedentes.
6. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.483.620/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil), consagrou o entendimento segundo o qual a incidência de atualização monetária, nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7o do art. 5o da Lei no 6.194/1974, redação dada pela Lei no 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso.
7. A aplicação da pena de litigância de má-fé, como se sabe, pressupõe o preenchimento de certos requisitos, quais sejam: 1) a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC; 2) tenha dado à parte oportunidade de defesa (art. 5o, LV, CF); e 3) de sua conduta resulte prejuízo processual à parte contrária.
7.1. In casu, não restou demonstrado que a interposicao de apelação teve como objetivo induzir o juiz a erro ou prejudicar a outra parte, tratando-se de mero exercício regular do direito de recorrer. Não há se falar, portanto, em litigância de má-fé.
8. Apelação conhecida e desprovida.